Tribunal: TJSP
Processo: 1015131-60.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Desocupação do imóvel. Prosseguimento em relação à cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Legitimidade do fiador para compor o polo passivo da demanda. Responsabilidade solidária com a locatária. Fiador que responde pela cobrança dos débitos, mesmo que o pedido seja cumulado com

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Desocupação do imóvel. Prosseguimento em relação à cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Legitimidade do fiador para compor o polo passivo da demanda. Responsabilidade solidária com a locatária. Fiador que responde pela cobrança dos débitos, mesmo que o pedido seja cumulado com pretensão de despejo.

Arguição genérica de incorreção do cálculo apresentado pela autora, que não enseja a instauração de controvérsia. Desnecessidade de realização de perícia no cálculo.

Alegação de nulidade da fiança prestada sem a outorga uxória. Ausência de arguição em contestação. Inovação em recurso. Impossibilidade. Nulidade relativa que somente pode ser arguida pelo cônjuge que não anuiu com a fiança ou pelos herdeiros (art. 1.650 do CC)

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.